Tribunal: TJMT
Processo: 1033840-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033840-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Acessão, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO RODRIGUES - CPF: 466.278.008-02 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), ISMAR SIRIO VILA REAL - CPF: 837.958.631-04 (AGRAVADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AMICUS CURIAE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA.
COMPENSAÇÃO. QUESTÃO NÃO CONTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
de

decisão da 9a Vara Cível de Cuiabá, que, em Cumprimento de Sentença, determinou que a agravante cesse qualquer ato relacionado à consolidação da propriedade e venda de imóvel em litígio, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 e responsabilização por desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir a possibilidade de compensação entre as dívidas de natureza concorrente, considerando a recuperação judicial da agravante e a natureza líquida do crédito da agravada; (
ii
) estabelecer se a decisão que impôs multa diária e responsabilização por desobediência à ordem judicial é válida, dado o contexto da recuperação judicial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada busca assegurar o cumprimento da ordem judicial anterior, a qual determinou a suspensão de atos de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial do imóvel, devido à litigiosidade envolvida no bem e valores em disputa.

A imposição da multa diária e a ameaça de responsabilização por crime de desobediência têm respaldo na necessidade de garantir o cumprimento da decisão judicial, considerando a postura da agravante em descumprir a ordem anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não conhecid
o.

Tese de julgamento
:

A decisão agravada busca assegurar o cumprimento da ordem judicial anterior, a qual determinou a suspensão de atos de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial do imóvel, devido à litigiosidade envolvida no bem e valores em disputa.

A imposição da multa diária e a ameaça de responsabilização por crime de desobediência têm respaldo na necessidade de garantir o cumprimento da decisão judicial, considerando a postura da agravante em descumprir a ordem anterior.

Quanto ao pedido de compensação, este não foi analisado na instância de origem, de modo que sua análise nesta instância implicaria em supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 507, 508; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.478.110/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 24.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1033840-64.2024.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, determinou que a exequente, adote os meios necessário para que cesse qualquer ato inerente a consolidação da propriedade, e venda do bem, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, e responsabilização do responsável pelo crime de desobediência.

A agravante alega que busca receber o saldo remanescente do preço do imóvel objeto do contrato pactuado entre com o agravado, para que possa promover a entrega das chaves.

Aduz que ele (agravado) está residindo no bem há anos sem o adimplemento do preço correspondente, mesmo tendo oferecido o imóvel em garantia por meio de alienação fiduciária.

Diz que está em recuperação judicial, por isso não é possível a compensação de valores porque o crédito do agravado tem natureza concursal,
enquanto
o dela (agravante) é líquido, exigível e vencido.

Efeito suspensivo indeferido
(ID
n.
262792787
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

267329274
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
propôs Ação Revisional de Contrato em desfavor da ora agravante, julgado procedente para
declarar abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de setembro de 2012, condenar a ré a indenizar o autor pela quantia paga de taxa de evolução de obra no período compreendido entre a data estabelecida no Contrato para o seu término (setembro de 2012) e o encerramento efetivo da cobrança irregular. O valor da indenização será apurado na fase de liquidação de sentença e corrigido pelo INPC/IBGE a contar do dia do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. A ré foi condenada ainda a arcar com a cláusula penal prevista no item 6.1 da avença devido ao descumprimento,
e também
com as custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o montante atribuído à condenação.

Interposta Apelação por ambas as partes, o Recurso do consumidor não foi provido e o da Construtora parcialmente provido para
reconhecer e determinar que o crédito encontrado a favor do autor seja habilitado e incluído no Plano de Recuperação Judicial.

A agravante iniciou o Cumprimento de Sentença (no1037982-22.2023.8.11.0041), postulando pelo pagamento
d
a quantia que lhe entende devida
(R$ 618.756,27). O agravado apresentou Impugnação e not
iciou nos autos que a exequente estaria levando o imóvel a leilão extrajudicial.

Diante disso, o magistrado deferiu tutela de urgência em 29/10/2024 (id 173824048) para
determinar a intimação da exequente para que se abstenha a dar continuidade da consolidação da propriedade, bem como a venda do bem litigioso, até o desfecho de ambos os processos ou
contra-ordem
deste juízo
.

Contudo, o agravado noticiou no processo que mesmo diante da decisão acima, a empresa disponibilizou o imóvel para
leilão em 18.11.2024.

Com isso, foi prolatada a decisão agravada, nos seguintes termos:

Colhe-se que ao id n. 173824048, foi proferida a seguinte decisão, cito trecho:

Neste feito o exequente indica o saldo devedor como sendo de R$ 618.756,27, mas se denota que no feito n. 1010442-62.2024.8.11.0041, o executado indica ser credor da exequente da cifra de R$ 6.235.172,93.

Desse modo, considerando a notificação juntada pela executada, colhe-se que a postura da exequente de constituição em mora, e indício de interesse na consolidação da propriedade e leilão extrajudicial, mostra-se afoita,
pela razões expostas
, e frente a litigiosidade do bem e valores debatidos pelas partes.

Posto isso, à luz do Poder Geral de Cautela, evitando-se prejuízo e envolvimento de terceiros,
determino a intimação da exequente para que se abstenha a dar continuidade da consolidação da propriedade, bem como a venda do bem litigioso, até o desfecho de ambos os processos ou
contra-ordem
deste juízo.

Anote-se no CRI o impedimento emanado.

O executado comprovou os anúncios para venda do bem e edital, e sites, o que evidencia a relutância da executada no cumprimento da ordem deste juízo e o risco de envolvimento de terceiros, com a aquisição de bem litigioso.

Posto isso,
determino que a exequente, adote os meios necessário para que cesse qualquer ato inerente a consolidação da propriedade, e venda do bem, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, e responsabilização do responsável pelo crime de desobediência.

Comunique-se imediatamente a empresa PICINI LEILÕES, através de e-mail
contato@pecinileiloões.com.br
e whatsapp (11) 97577-0484 e telefone (19) 3295- 9777, do impedimento da venda do bem, e para se abster de realizar o leilão extrajudicial do imóvel em litígio, sob pena de desobediência e comunicação da Junta Comercial para apuração de responsabilidade.

A decisão agravada trata unicamente de reiteração de cumprimento de decisum anterior dirigido ao agravante, a qual não foi impugnada no tempo e modo adequados, precluindo
o direito
do
agravante de
insurgir-se sobre a matéria
(art. 507 do CPC)
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM PACTO ADJETO DE FIANÇA – GRUPO DE CONSÓRCIO – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA NO RAI No 1015206-88.2022.8.11.0000 – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA OU IMPREVISÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente/reconvinda ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

2 - Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela requerida/apelante.

3 -
Nossa lei processual civil não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto da decisão anterior, na medida em que a matéria se encontra acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos
arts
. 507 e 508 do CPC/15
.

4 – Afigura-se inviável o reconhecimento de eventual abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, se não há incidência desse encargo nos grupos de consórcio.

5 - Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre a totalidade do débito inadimplido.

6 - Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

7 - Recurso
desprovido.-
(N.U 1006505-18.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

No mais, o decisum não abordou a possibilidade ou não de compensação entre as dívidas, portanto, a sua
análise implicaria
em evidente supressão de instância.

Pelo
e
xposto
, não conheço o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025